Tribunal: TJMT
Processo: 1027356-90.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027356-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Compromisso, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GBS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.492.275/0001-03 (RECORRENTE), GLEICE BARBOSA DA SILVA - CPF: 615.591.561-04 (ADVOGADO), LIDYANE DE SOUSA MANGELA - CPF: 018.601.631-06 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo executivo.

A execução foi proposta para cobrança de valores decorrentes de distrato de locação comercial, representados por títulos protestados.

Nos embargos à execução, a parte executada alegou que a obrigação subjacente aos títulos, consistente em multa por rescisão contratual, já havia sido afastada em ação judicial anterior, por decisão transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os títulos executados são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade; (
ii
) saber se a pretensão executiva contraria a coisa julgada material formada em processo anterior sobre
o mesmo
distrato de locação; e (
iii
) saber se deve ser mantida a extinção da execução, com adequação do fundamento legal adotado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fundada em título extrajudicial exige certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do CPC, art. 783.

No caso, os títulos executados decorrem de cláusula penal prevista em distrato de locação comercial.

Em ação de conhecimento anterior, houve decisão transitada em julgado que afastou a cobrança da multa contratual, ao fundamento de que não ficou comprovada a culpa da parte locatária pela rescisão antecipada do contrato.

Essa conclusão atinge a própria causa debendi dos títulos levados à execução e impede nova cobrança fundada no mesmo fato gerador.

A alegação de que a decisão anterior teria afastado apenas multa majorada, e não a multa originária, não afasta a coisa julgada material.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da premissa já definida no processo anterior, qual seja, a inexistência de culpa pela rescisão contratual.

Ausente exigibilidade da obrigação, os títulos não podem amparar a execução.

O equívoco da sentença quanto ao dispositivo legal aplicado não compromete a conclusão do julgado, pois a extinção da execução deve ser mantida em razão da inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão transitada em julgado que afasta multa contratual por ausência de culpa do locatário torna inexigível o título extrajudicial fundado no mesmo fato gerador. 2. A coisa julgada material impede a rediscussão da obrigação subjacente em execução posterior. 3. O erro na indicação do fundamento legal da sentença não afasta sua manutenção, quando correta a conclusão pela extinção da
execução.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente GBS Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Marcos Vinicius Pereira da Silva, determinando a extinção do processo executivo em razão da ausência de comprovação da origem e validade dos débitos protestados. O recurso inominado (ID 345051990) narra que a execução originária (ID 345051961) foi instruída com títulos protestados nos valores atualizados de R$ 3.214,10 e R$ 3.204,96, derivados de um distrato de locação comercial firmado entre as partes no dia 21 de junho de 2024.

A recorrente argumenta que os referidos títulos são autônomos e representam parcelas expressamente pactuadas no instrumento de distrato, não se confundindo com a multa contratual discutida e rejeitada no processo de conhecimento nº 1003462-85.2025.8.11.0002. Pede, assim, a reforma da sentença para afastar a alegação de coisa julgada e o erro na aplicação do dispositivo legal extintivo, requerendo o prosseguimento dos atos expropriatórios.

A controvérsia teve início com o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial (ID 345051961 e seguintes), na qual a exequente postulou o pagamento de valores representados por instrumentos de protesto (
IDs
345051969 e 345051970). Após a citação (ID 345051974), o recorrido Marcos Vinicius Pereira da Silva apresentou embargos à execução (ID 345051975).

Na peça de defesa, o embargante sustentou, em essência, a ocorrência de coisa julgada material e a impossibilidade jurídica da cobrança. Explicou que a mesma exequente já havia tentado cobrar os mesmos valores relativos à multa do distrato em demandas anteriores (processos nº 1003499-15.2025.8.11.0002 e 1003462-85.2025.8.11.0002). Destacou que, na sentença proferida no processo nº 1003462-85.2025.8.11.0002, o juízo reconheceu expressamente a improcedência do pedido de cobrança da multa contratual, sob o fundamento central de que a locadora não conseguiu comprovar que a rescisão do contrato foi motivada pelos locatários.

Em sede de impugnação aos embargos (ID 345051985), a exequente defendeu a inadmissibilidade da defesa e a plena exigibilidade dos títulos. Argumentou que a
execução não busca o recebimento da multa contratual rejeitada anteriormente, mas sim o pagamento de títulos protestados que possuem presunção de liquidez e certeza. Afirmou que o embargante age de forma protelatória ao tentar confundir o juízo com processos anteriores que tratavam de pedidos distintos.

A sentença recorrida (ID 345051986) acolheu os argumentos do embargante e julgou procedentes os embargos à execução. O magistrado de origem concluiu que a exequente não demonstrou a origem do débito protestado, uma vez que o instrumento de distrato que supostamente embasava os protestos já havia sido objeto de deliberação judicial no processo nº 1003462-85.2025.8.11.0002. Observou que a alegação da exequente de que a presente execução não se referia à multa contratual carecia de sustentação probatória, esvaziando a certeza e a liquidez necessárias para o prosseguimento da via executiva. O dispositivo da sentença extinguiu o feito com menção ao artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o teor da sentença extintiva, a exequente protocolou petição alegando erro material na juntada de documentos (ID 345051987), acompanhada da reapresentação do instrumento de distrato (ID 345051988), argumentando que o arquivo constava no sistema com nomenclatura equivocada. O executado manifestou-se contrariamente à reconsideração (ID 345051989), apontando preclusão e reiterando o caráter protelatório da conduta da exequente, visto que o documento já integrava a inicial e sua substância já havia sido afastada judicialmente.

O recurso inominado (ID 345051990 e 345093387) reitera as teses da impugnação aos embargos, sustentando que a sentença laborou em erro ao extinguir o feito por satisfação da dívida sem a devida comprovação de pagamento. A exequente esforça-se para delinear uma separação entre a obrigação principal pactuada no distrato (o valor de R$ 5.633,16, parcelado) e a multa substitutiva por atraso na entrega das chaves (R$ 7.800,00), alegando que o processo de conhecimento anterior apenas rechaçou a segunda, mantendo intacta a primeira.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 345052353), pugnando pela manutenção da sentença. Asseverou que a pretensão recursal caracteriza clara tentativa de contornar a
coisa julgada, uma vez que a sentença do processo anterior reconheceu a inexistência de fato gerador para qualquer cobrança oriunda da rescisão, por falta de prova de culpa dos locatários. Argumentou que a exequente atua com evidente má-fé processual ao fragmentar o distrato para submeter a mesma matéria a sucessivos litígios.

Os autos foram devidamente remetidos a esta Turma Recursal após o juízo de admissibilidade positivo na origem (ID 345052354) e a correspondente intimação de pauta para julgamento virtual (
IDs
345556372, 345557416, 345624375, 346204378 e 348913389).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

A admissibilidade do recurso inominado encontra-se devidamente preenchida. A peça recursal é tempestiva e o comprovante de recolhimento do preparo foi devidamente acostado aos autos, demonstrando o atendimento aos pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários para o conhecimento da insurgência pela Turma Recursal.

O contexto fático e processual que envolve a presente demanda exige uma análise minuciosa sobre a formação do título executivo extrajudicial, os limites objetivos da coisa julgada material e a exigibilidade das obrigações contratuais sob a ótica da segurança jurídica. A controvérsia central reside na verificação da validade e eficácia da via executiva eleita pela recorrente para cobrar valores oriundos de um distrato de locação comercial, diante da existência de decisões judiciais pretéritas que analisaram a mesma relação jurídica de direito material.

A recorrente sustenta, com veemência, que a execução atual está amparada em títulos de crédito regularmente protestados e originados de obrigações assumidas pelo recorrido e pela locatária principal no termo de distrato de locação datado de 21 de junho de 2024. O argumento central do recurso inominado concentra-se na tentativa de separar as naturezas das penalidades previstas naquele instrumento. Segundo a tese recursal, o distrato previa uma obrigação principal de pagamento parcelado decorrente do tempo faltante do contrato de locação original (R$ 5.633,16) e uma multa condicional e mais
gravosa, aplicável apenas em caso de atraso na devolução do imóvel (R$ 7.800,00). A recorrente alega que o processo de conhecimento anterior (autos nº 1003462-85.2025.8.11.0002) julgou improcedente apenas a cobrança da multa majorada, deixando plenamente exigíveis as parcelas do acordo original.

Contudo,
a análise aprofundada dos documentos que instruem os presentes autos e a leitura cuidadosa dos fragmentos das sentenças anteriores evidenciam
que a tese apresentada pela recorrente não encontra sustentação na realidade processual consolidada. O sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da segurança jurídica por meio da autoridade da coisa julgada material, impedindo que questões definitivamente decididas sejam renovadas em demandas subsequentes, ainda que apresentadas sob roupagens argumentativas diversas.

O processo de execução, por sua própria natureza expropriatória e gravosa ao patrimônio do devedor, pressupõe a existência de um título que ostente liquidez, certeza e, fundamentalmente, exigibilidade. A exigibilidade traduz-se na ausência de impedimentos jurídicos para a cobrança da dívida.
No momento em que
a relação material subjacente ao título executivo extrajudicial é submetida ao crivo do Poder Judiciário em sede de ação de conhecimento, a decisão transitada em julgado adquire força vinculante, irradiando seus efeitos para qualquer pretensão futura baseada nos mesmos fatos constitutivos.

Ao analisar a fundamentação exarada na sentença do processo nº 1003462-85.2025.8.11.0002, juntada pelas partes para justificar suas respectivas posições (notadamente no ID 345051979 e na peça de contrarrazões do ID 345052353), constata-se com clareza a
ratio

decidendi
adotada pelo juízo. A referida decisão afastou a cobrança da penalidade baseada no distrato com um fundamento jurídico central e definitivo: a ausência de comprovação de que a rescisão contratual ocorreu por culpa ou motivação da parte locatária. O texto da referida sentença é cristalino ao afirmar que "a parte reclamante não comprovou a legalidade da referida cobrança, uma vez que não comprovou que a rescisão contratual foi, de fato, motivada pela reclamada. Assim, evidencia-se a improcedência do pedido de multa contratual".

Esse fundamento judicial transita em julgado e possui eficácia preclusiva que impede a rediscussão do tema, conforme determina o ordenamento jurídico contemporâneo aplicável ao processo civil. A distinção que a recorrente tenta operar entre a "multa do distrato" e a "multa majorada" é artificial e juridicamente irrelevante para contornar o obstáculo imposto pela coisa julgada. O fato gerador de ambas as penalidades é rigorosamente o mesmo: a rescisão antecipada do contrato de locação original e a suposta responsabilidade financeira dos locatários por essa interrupção. Se o juízo competente declarou que não há provas da culpa da locatária pela rescisão, cai por terra a premissa de validade de qualquer penalidade pecuniária derivada exclusivamente desse fato, seja ela fixada em seu patamar originário ou em sua forma majorada.

Permitir que a locadora se valha de protestos cartorários para executar parcelas de um distrato cuja fundamentação material já foi judicialmente desqualificada representaria uma violação gravíssima à estabilidade das decisões judiciais. O protesto de título, embora constitua meio legítimo de constituição em mora e publicidade do inadimplemento, não possui o condão de conferir legitimidade substantiva a um crédito que o próprio Poder Judiciário declarou inexigível em face da ausência de suporte probatório quanto ao evento gerador da obrigação. O título apresentado pela recorrente carece, portanto, do requisito essencial da exigibilidade.

A narrativa recursal tenta se apegar a eventuais falhas procedimentais na condução processual, como o erro material na nomeação do arquivo eletrônico que continha o instrumento de distrato no momento do ajuizamento da execução. A recorrente aduz que o documento sempre esteve presente nos autos, apenas cadastrado incorretamente, e que o juízo de origem teria se precipitado ao afirmar que faltava prova da origem do débito. Ocorre que a efetiva localização e leitura atenta do referido distrato não socorrem a pretensão executiva. Muito pelo contrário, a confirmação de que os títulos executados emanam direta e exclusivamente do referido instrumento contratual é exatamente o que conecta a presente execução à sentença de improcedência proferida no processo anterior. A falha na nomeação do arquivo é um aspecto menor frente à insuperável barreira do mérito material: o crédito representado pelo documento é inexigível por força de decisão judicial transitada em julgado.

Outro ponto que exige correção técnica e fundamentada por parte desta Turma Recursal refere-se ao dispositivo legal utilizado pelo juízo de primeiro grau para extinguir o processo executivo. A sentença proferida nos embargos fundamentou a extinção da execução no cumprimento da obrigação, reportando-se de modo inadequado à previsão normativa que trata da satisfação do crédito. É fato manifesto e incontroverso que o executado não realizou o pagamento das parcelas de R$ 3.097,74 inseridas nos instrumentos de protesto. Logo, a extinção da execução não decorre do adimplemento, mas sim do acolhimento da matéria de defesa apresentada nos embargos, consistente na demonstração cabal da inexigibilidade da obrigação e da ofensa direta à coisa julgada material.

Entretanto, esse descompasso na indicação do fundamento legal na parte dispositiva da sentença não autoriza o provimento do recurso inominado para o prosseguimento da execução. O resultado processual alcançado pelo juízo de origem — a extinção da via
expropriatória
,
é
rigorosamente a única resposta jurisdicional correta e admissível para o caso apresentado. Compete ao órgão revisor, em consagração ao princípio da primazia da decisão de mérito e da economia processual, manter a higidez do comando extintivo, promovendo tão somente a adequação da sua roupagem técnica. A extinção da execução funda-se, portanto, no reconhecimento da procedência dos embargos à execução em virtude da inexigibilidade do título, aliada à configuração da coisa julgada material obstativa da pretensão.

Sobre a alegação de má-fé processual levantada nas contrarrazões pelo recorrido, compreende-se a exaustão provocada pelo ajuizamento de múltiplas demandas. No entanto, o sistema processual confere às partes o direito de buscar a interpretação que consideram mais favorável às obrigações contratuais que pactuaram, ainda que tal interpretação venha a ser rechaçada pelas instâncias judiciais. No contexto examinado, as manobras argumentativas da recorrente, embora improcedentes e incapazes de superar a coisa julgada, inserem-se nos limites do direito de recorrer e de buscar a reforma de decisões adversas, não estando configurados, de forma inequívoca, os requisitos severos para a penalização por litigância de má-fé. A resposta do sistema jurisdicional ao pleito
infundado é a sua rejeição meritória e a consequente imposição dos ônus sucumbenciais pertinentes.

Resta plenamente demonstrado, mediante a articulação aprofundada dos elementos contextuais e processuais, que a execução originária carece de amparo legal. A reiteração de cobranças amparadas no mesmo fato jurídico, fracionadas de forma estratégica para contornar sentenças de improcedência, encontra repulsa no ordenamento jurídico pátrio, cuja arquitetura prioriza a entrega de tutela jurisdicional resolutiva e definitiva. O acolhimento dos embargos opostos pelo recorrido é
medida
irreparável, sendo imperativa a confirmação da sentença que extinguiu o processo executivo, em observância estrita aos comandos normativos que protegem a integridade da coisa julgada material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Eduard
o Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026